Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS DE CADASTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A lide versa sobre repetição de indébito de tarifa de cadastro, registro de contrato, e seguro de proteção financeira, além de compensação por danos morais. A sentença acolheu, parcialmente, os pedidos para determinar a devolução da tarifa de registro do contrato.
2. Gratuidade de justiça. Os documentos inseridos no id 27699527 demonstram que o recorrente se amolda na condição de hipossuficiente, o que autoriza a concessão do benefício.
3. Taxa de cadastro. De acordo com o entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tese 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1251331/RS, Quarta Turma, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, publicado em 24/10/2013). Neste ponto, há que se ressaltar que as tarifas previstas em regulamentação própria, como passíveis de serem inseridas em contratos bancários, só se justificam se tiverem causa subjacente legítima, sendo vedada a inclusão de tarifa bancária em instrumento contratual com o único intuito de torná-lo mais oneroso ao consumidor, sem que derive de um serviço específico e realmente fomentado pelo agente financeiro, o que não é o caso dos autos.
4. Seguro de proteção financeira. Neste ponto, cumpre ressaltar que é possível que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula prevendo a contratação de um seguro de proteção financeira. Não obstante, referida cláusula somente será considerada válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro, e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda-casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. (TEMA 972/STJ)
5. Não há nos autos demonstração de que o recorrente tenha sido compelido a contratar referida cobertura, pois o seguro contratado está em campo específico do contrato, com indicação clara, caracteres ostensivos, legíveis, de fácil compreensão, além da indicação expressa do valor a ser pago, o que indica cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC.
6. Registro do contrato. O Registro de Contrato é despesa ínsita aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluída nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. Referido registro tem por objetivo evitar a ocorrência de fraudes, e liberação de diversos financiamentos para o mesmo veículo. Como se observa, reporta-se a segurança para a instituição financeira, devendo ser ônus a ela atribuído, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade negocial da instituição financeira.
7. Repetição do indébito. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). O engano justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, as cobranças estão lastreadas em contrato assinado pelo consumidor, o que caracteriza o engano justificável, afastando a sanção da legislação consumerista.
9. Dano moral. A imposição de obstáculos desarrazoados para a solução de problemas relacionados à relação de consumo e que geram uma perda de tempo excessivo imposta injustamente pelo fornecedor ao consumidor para reconhecimento de seu direito, enseja reparação por danos morais. Todavia, não há nos autos demonstração de que o recorrente tenha perdido tempo ou sofrido desvio produtivo para solucionar a questão. Ademais, o reconhecimento da abusividade na cobrança de despesa do emitente não é suficiente a caracterizar ofensa a direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.